Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732680-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE LIMA MORAIS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se o agravado, Instituto Nacional do Seguro Social, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal, observada a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator